Tribunal: TJSP
Processo: 1016992-65.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Medicamentos. Guarulhos. Diabetes mellitus tipo 1. Lantus® (insulina glargina) 100 UI/mL. Refis e agulhas descartáveis. Fornecimento. Tema STJ no 106. Contradição. Obscuridade. Infringência. – 1. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Medicamentos. Guarulhos. Diabetes mellitus tipo 1. Lantus® (insulina glargina) 100 UI/mL. Refis e agulhas descartáveis. Fornecimento. Tema STJ no 106. Contradição. Obscuridade. Infringência. – 1. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). Contradição inexistente na espécie. – 2. Obscuridade. A obscuridade consiste na falta de clareza da redação dada ao acórdão, não entrevista no caso. – 3. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios; mas não é o caso dos autos, em que inexistem tais vícios. O município pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos do município rejeitados.